Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704761-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Juízo suscitado declinou da competência para apreciar e julgar a ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela movida por NELSON FLORES em desfavor de INAS (INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL), em razão do valor da causa, retificado, de ofício, para R$ 13.874,64. O Juízo suscitante, por sua vez, afirma que a matéria é de competência da Vara da Fazenda, pois, o valor estimado para o tratamento requerido pelo autor está, inicialmente, avaliado em R$ 332.991,36, o que supera o limite de 60 salários-mínimos para definir a competência dos Juizados Especiais Fazendários, a teor do art. 2o da Lei n. 12.153/2009. Pelo exposto, e ante o pedido de antecipação de tutela de urgência pendente de apreciação, designo o Juízo Suscitante para resolver, provisoriamente as medidas urgentes, consoante regra prevista no art. 955, caput, do CPC, devendo ser comunicado desta decisão com a urgência necessária. Requisitem-se as informações ao Juízo Suscitado, no prazo de 5 dias (art. 207, I, do RITJDFT). Transcorrido o prazo, com ou sem as informações solicitadas, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, no prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator